Tribunal: CARF
Processo: 13654.000021/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000021/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
GENNY HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM DO CASAL.
COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
decorrentes de bens comuns pode ser feita em separado na proporção de 50%
para cada contribuinte, cabendo-lhes a prova da natureza jurídica do respectivo
rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000021/2010-62
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006,
lavrado em decorrência da apuração da compensação indevida de imposto de renda retido na
Fonte, de modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 2.451,18, incluindo-se aí a
cobrança do imposto, a aplicação da multa de mora e a incidência dos juros de mora (fls.4/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de Renda Retido na Fonte, pelo,
titular e/Ou dependentes, no valor de R$ *********1.953,14 referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Não foi apresentada documentação comprobatória completa.
Fonte pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declardo
IRRF Glosado
18.224.376/0001-07 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARVAS
583.300.386-53
0,00
1.953,14
1.953,14
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 28/31, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS PRODUZIDOS PELOS BENS COMUNS. PROVA.
A compensação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos decorrentes de
bens comuns pode ser feita em separado na proporção de 50% para cada contribuinte,
cabendo-lhes a prova da natureza jurídica do rendimento e da propriedade comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
06/02/2012 (fls. 35) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 36, protocolado em
22/02/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o lançamento foi realizado em decorrência da glosa à compensação de
imposto retido na fonte no valor de R$ 1.953,14 (50% cinquenta por
cento), cuja indicação dos rendimentos no ano-calendário de 2006, no
montante total retido de R$ 3.906,27, foram declarados por José Haical
Haddad, CPF no 004.056.716-87, por ser tratar de rendimento proveniente
de bem comum do casal;
(ii)
Que tal situação já havia sido esclarecida e comprovada perante a Receita
Federal do Brasil a partir da apresentação de cópias da Certidão de
Casamento, Escritura Pública de Propriedade do Imóvel, Contrato de
Locação do Imóvel e Informe de Rendimentos, de modo que não restam
dúvidas de que é casada com o Sr. José Haical Haddad sob o regime de
comunhão de bens; e
(iii)
Que tendo comprovado que é esposa do Sr. José Haical Haddad e que é
proprietária em comum do imóvel que produziu os rendimentos objeto da
autuação, é de se reconhecer que a lei permite que, na constância da
sociedade conjugal, os rendimentos produzidos pelos bens comuns do
casal sejam declarados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges,
bem assim que a compensação a título de imposto de renda na fonte deve
ser realizada na proporção de 50% por cada um dos cônjuges.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pela reforma da decisão
recorrida para que, no final, o lançamento tributário seja cancelada, bem assim que haja a
restituição da diferença de imposto de renda pago à maior.
Antes de adentrarmos na análise das alegações propriamente formuladas, impende
destacar que, quando da apresentação da impugnação de fls. 2, a contribuinte não tinha
apresentado os documentos que por agora, em sede recursal, os quais, aliás, foram juntados às
fls. 38/47.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

A propósito, veja-se que a recorrente entendeu por juntar, em sede recursal, (i) a
cópia da Certidão de Casamento (fls. 38/39), (ii) cópia da Escritura Pública de Propriedade do
Imóvel (fls. 40/42), (iii) cópia do Registro de Imóvel (fls. 43), (iv) cópia do Contrato de Locação
no 052/2005 (fls. 44/46) e, ainda, (v) cópia do Comprovante de Rendimentos pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela Prefeitura Municipal de Lavras – MG (fls.
47).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação dos respectivos documentos apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto
no 70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova documental.
Por essas razões, entendo que documentos juntados em sede recursal precisam ser,
de fato, analisados no intuito de perquirir se as alegações formuladas pela recorrente
correspondem à realidade dos fatos.
Fixadas essas questões de ordem processual, observe-se, de plano, que os
rendimentos obtidos na constância da sociedade conjugal podem ser declarados em separado por
cada um dos cônjuges, nos termos do que dispõe o artigo 6o do Decreto no 3.000/991. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção II - Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;

1 Confira-se, por oportuno, que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Pelo que se pode notar, a legislação tributária é clara ao dispor que a tributação
dos rendimentos dos bens comuns ou será realizada na Declaração de um dos cônjuges na
proporção de 100% (cem por cento) ou, por outro lado, podem ser divididos proporcionalmente
em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges.
Em relação à compensação do imposto de renda retido na fonte no caso da
apresentação de declaração em separado, tem-se que o artigo 7o do referido Decreto estabelece o
seguinte:
“Decreto no 3.000/99
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.”
À toda evidência, os rendimentos produzidos por bens comuns do casal podem
ser tributados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges desde que a propriedade do bem
seja comum aos respectivos cônjuges em razão da sociedade conjugal, nos termos da legislação
civil vigente.
No caso concreto, registre-se que a autoridade julgadora de 1a instância acabou
entendendo por julgar a impugnação improcedente justamente porque a contribuinte não havia
apresentado provas que pudessem atestar efetivamente que ela era casada com Sr. José Hacial
Haddad sob o regime de bens e que, portanto, os rendimentos objeto da autuação eram, de fato,
provenientes de bem comum do casal.
Os trechos extraídos das fls. 30/31 do acórdão recorrido bem evidenciam essa
linha de fundamentação perfilhada pela autoridade julgadora de piso. Veja-se:
“No caso em exame, foi glosado o imposto de renda declarado como retido pela fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Lavras, CNPJ 18.244.376/0001-07, visto que o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-
calendário 2006 e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF, têm como
beneficiário José Haical Haddad, CPF 004.056.716-87, que a impugnante alega ser seu
cônjuge.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

Todavia, não fez prova de seu casamento com José Haical Haddad e do regime de bens,
bem como não demonstrou que se trata de bem comum (não gravado com cláusula de
incomunicabilidade). Tais provas são condições necessárias para que os rendimentos
sejam tributados na proporção de 50% e o imposto compensado na mesma proporção.
Também não trouxe aos autos a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato
de locação do imóvel que teria originado o rendimento.
Enfim, nos autos não constam nenhuma dessas provas, a fim de comprovar a
possibilidade de adotar o procedimento pretendido pela impugnante em sua defesa.”
(grifei).
A partir da análise da documentação apresentada, é possível constatar que, ainda
que a recorrente tenha comprovado que é casada com o Sr. José Hacial Haddad, conforme se
observa da Certidão de Casamento juntada às fls. 38, perceba-se que tanto o seu nome não
consta na Escritura Pública do Imóvel (fls. 40/42) quanto não há qualquer menção ao seu nome
no Contrato de Locação no 052/2005 (fls. 44/46).
Todavia, entendo que o que deve ser considerado no caso concreto é que tanto a
recorrente é casada com o Sr. José Hacial Haddad, como, também, ambos os cônjuges
declararam, cada qual, o recebimento de rendimentos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Lavras no montante de R$ 18.000,00, quando, no caso, e de acordo com o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte relativo ao ano-calendário de
2006 (fls. 10), a Prefeitura Municipal havia realizado o pagamento dos respetivos rendimentos a
título de aluguel no montante total de R$ 36.000,00.
Quer dizer, a partir da análise da declaração do Sr. José Hacial Haddad (fls.
11/15), observa-se que, de fato, foi informado recebimento de rendimentos tributáveis da
Prefeitura Municipal de Lavras no montante total de R$ 18.000,00, bem assim que o respectivo
imposto de renda na fonte foi apurado e pago no valor de R$ 1.953,14. Além do mais, note-se,
por oportuno, que o Sr. José ainda preencheu o campo Informações do Cônjuge e, no caso,
informou que a Sr. Genny Haddad, ora recorrente, teria apurado o imposto de renda retido na
fonte no referido montante de R$ 1.953,14.
Outrossim, a ora recorrente também informou em sua declaração de fls. 20/22 que
havia recebido da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Lavras o montante de R$ 18.000,00 e
que o imposto de renda retido na fonte havia sido apurado na importância de R$ 1.953,14.
De todo modo, o que deve restar claro é que tanto o Sr. José Hacial Haddad
quanto a recorrente informaram, cada qual, o recebimento de rendimentos da Prefeitura
Municipal de Lavras no montante R$ 18.000,00 e que o imposto retido na fonte foi apurado no
montante de R$ 1.953,14.
Com base no princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal e de acordo com o princípio do livre convencimento motivo do julgador previsto no artigo
29 do Decreto no 70.235/72 , considere-se, portanto, que a recorrente recebeu e informou em sua
declaração os rendimentos da Prefeitura Municipal de Lavras o montante de R$ 18.000,00 e, no
caso, apurou efetivamente o imposto de renda retido na fonte no respectivo montante de R$
1.953,14, de modo que, no final, faz jus à compensação do imposto de renda retido na fonte.
A título de esclarecimentos, registre-se que essa autoridade julgadora detém a
competência para analisar apenas a legalidade do lançamento tributário tal qual efetuado nos
termos do artigo 142 da Lei no 5.172/66, combinado com os artigos 10 e 11 do Decreto no
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000021/2010-62

70.235/72, de sorte que eventuais pedidos de restituição de valores pagos à maior a título de
imposto sobre a renda não deve ser aqui analisado e, no final, não pode ser aqui atendido.
Com base em tais fundamentos, entendo por acolher das alegações da recorrente
no que diz com a compensação do imposto de renda na fonte relativo aos rendimentos obtidos a
partir do bem comum do casal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital